Tribunal: STF
Processo: HC 206829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.9.2021, por Leonardo da Cruz Costa Garcez, advogado, em benefício de Gilvânio Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 695.079/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 23.5.2017, pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 171 (estelionato) c/c o art. 304 (uso de documento falso), ambos na forma do art. 71 do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:
    “(...) no ano de 2014, obtiveram vantagem econômica indevida, mediante meio fraudulento, causando prejuízo a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, mediante requisição de seguro DPVAT, utilizando-se para tanto de documentos públicos e particulares falsificados 
    Segundo consta nos volumosos autos do Inquérito Policial incluso, após terem assistido reportagem televisiva sobre as prisões do denunciado Gilvânio Gomes da Silva e outros, diversas pessoas, com receio de também serem presas, compareceram de forma espontânea à Unidade Policial, confessando terem recebido indenizações fraudulentas, após aceitarem proposta feita pelo acionado Gilvânio. 
    Procedeu-se, então, a ouvida da denunciada Marluce dos Santos que confessou ter fornecido sua documentação pessoal e conta bancária para o denunciado GILVÂNIO, tendo, ainda, recrutado outros familiares. 
    Confessou que após assistir, no dia 31/1/2017, o telejornal da TV SERGIPE, reconheceu o acusado Gilvânio Gomes da Silva, preso por fraudes contra o Seguro DPVAT, como sendo a mesma pessoa que, no ano de 2014, antes das eleições, a abordou e mais duas parentes (Jailde e Anne Mirraylla), perguntando se as três queriam trabalhar nas eleições de 2014, para tanto bastava fornecer cópias dos documentos pessoais de todas (RG,CPF e título de eleitor), além das cópias dos cartões bancários, afirmando que haveria um depósito em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais) nas contas de cada uma e que todas ficariam com R$ 1.000,00 (mil reais) pelos serviços prestados e repassariam o restante para ele tão logo as quantias fossem depositadas. Além das cópias dos documentos pessoais da mesma e das suas parentes, entregou também cópias dos documentos pessoais de seu companheiro Nirailton Rocha Nunes, do seu filho Caike e de Osmar. 
    Algum tempo depois, Marluce foi informada por Gilvânio que o dinheiro havia sido depositado em sua conta bancária, ela então compareceu na sua agência da CEF, localizada no calçadão do centro de Aracaju, e constatou o depósito de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo sacado a quantia depositada, separou para si o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) prometidos e entregou o restante para sua prima Maria Jailde repassar o dinheiro para Gilvânio. Admitiu que desconfiou que estava se envolvendo em algo ilícito logo após o depósito na sua conta, ficando ciente que o depósito era referente a indenização de Seguro DPVAT, pois, conversando com algumas pessoas, ficou sabendo dos golpes. Mesmo assim resolveu permanecer calada e somente decidiu contar tudo após assistir o noticiário sobre as prisões. 
    A acionada Maria Jailde confirmou a versão dada pela denunciada Marluce. Admitiu que desconfiou que havia se envolvido com ato ilícito, pois nunca realizou qualquer trabalho antes, durante ou após as eleições daquele ano. Afirmou, ainda, que ficou responsável por recolher as quantias depositadas e repassar os valores para ele e em troca recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo mantido cerca de quatro contatos pessoais com Gilvânio para entrega do dinheiro, motivo pelo qual o reconheceu quando viu sua fotografia na reportagem da televisão. 
    Os denunciados Anne Mirraylla, Nirailton, Glauber Darlan, Caike Mikael e José Antônio Nascimento reiteraram a versão de Marluce, afirmando que sacaram o dinheiro repassaram a quantia para Jailde, que se encarregou de entregar ao acionado Gilvânio, sendo que decidiram procurar a autoridade após a reportagem. 
    O denunciado Osmar declarou que, no mês de setembro de 2014, foi procurado por Gilvânio para receber a quantia que fora depositada na sua conta, sendo tal valor entregue ao denunciado Gilvânio na praça em frente a agência e este fez questão de demonstrar que estava armado. 
    No que diz respeito ao denunciado Gilvânio Gomes da Silva, este encontra-se preso preventivamente pela prática de diversas fraudes contra o Seguro DPVAT, ocorridas no município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 
    Atendendo solicitação da Autoridade Policial, os advogados da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT encaminharam cópias dos documentos que instruíram os requerimentos indenizatórios em nome dos acusados, tratando-se de documentos evidentemente falsos. 
    Infere-se dos documentos apresentados que o increpado Gilvânio, pela seguradora de posse da documentação fornecida pelos demais acionados e utilizando documentos falsos, tais como: boletim de ocorrência policial, relatórios médicos, laudos de exame de sanidade física, declaração de ausência de laudo do IML, instruiu os pedidos indenizatórios que beneficiaria os acionados Marluce, Jailde, Anne Mirraylla, Nirailton, Glauber Darlan , Caike Mikael, José Antônio Nascimento e Osmar.
    Os denunciados MARLUCE DOS SANTOS, MARIA JAILDE SANTOS, ANNE MIRRAYLA SANTOS SANTANA, NIRAILTON ROCHA NUNES, GLAUBER DARLAN SANTOS VIANA, CAIKE MIKAEL DOS SANTOS SOUZA, OSMAR SAILVA SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO efetuaram a devolução dos valores recebidos de Gilvânio, consoante comprovantes juntados aos autos” (fls. 1-3, e-doc. 4). 
    A denúncia foi recebida em 29.5.2017 e o paciente teve a prisão preventiva decretada em 17.6.2019. 
    3. Em 15.8.2019, sobreveio sentença do juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE (Ação Penal n. 0016719-91.2017.8.25.0001), pela qual se condenou o paciente à pena de cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quarenta e três dias-multa pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 171 (estelionato majorado) e no art. 304 (uso de documento falso), ambos na forma do art. 71, do Código Penal. O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 4).
    4. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.928.716/SE e, em 9.8.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão de não conhecimento foi objeto de agravo regimental, com julgamento previsto para 5.10.2021. 
    6. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011082-26.2021.8.25.0000 no Tribunal de Justiça de Sergipe, no qual a Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva indeferiu a medida liminar requerida em 25.8.2021, nos seguintes termos:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Emanuel Messias Oliveira Cacho, em favor de GILVANIO GOMNES DA SILVA, indigitando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE. 
    Em suas razões, afirma o Impetrante que o Paciente foi denunciado pela pratica das condutas tipificadas no artigo 171, §3º, em concurso material (art.69) c/c o artigo 304 (nas penas do artigo 297), na forma continuada (art.71), todos do CP, cujo processo respondeu em liberdade. 
    Noticia que, diante da impossibilidade de comparecer a audiência designada para o dia 11/6/2019, a autoridade dita coatora decretou à revelia do Paciente, e, expediu mandado de prisão preventiva. E, ainda, informa que, no caso examinado, sentença penal condenatória, na qual fora aplicada a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto. Ocasião em que fora negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer motivação ou fundamentação plausível. 
    Disse o impetrante que o paciente não é reincidente e não possui condenação transitada em julgado, nunca interferiu no bom andamento das investigações, não subsistindo razão para a sua custódia. Informou que o Paciente respondeu ao referido processo em liberdade, contudo foi decretada a sua prisão preventiva na sentença condenatória, não obstante a ausência de fatos novos capazes de justificar a aplicação da medida de exceção.
    Aduz ainda que, e no presente processo que motiva esse writ, o Paciente se encontrava em sua residência CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, aplicadas pelo Juízo de Propriá, por processos da mesma natureza, e nunca esteve foragido, inclusive participou pessoalmente naquela Comarca de várias audiências sem que fosse admoestado ou preso. 
    Assevera ainda, que NÃO EXISTEM OUTROS MANDADOS DE PRISÕES A SEREM CUMPRIDOS. A simples decretação da REVELIA pelo não comparecimento a audiência de interrogatório não é suficiente para decretação automática da prisão preventiva, até porque entre a audiência designada e adiada, com remarcação de uma nova data, não houve intimação pessoal do Réu que comprovadamente residia no local informado ONDE FOI PRESO. 
    Pugnou, ao final, pela concessão liminar da ordem em favor do Paciente, diante do constrangimento ilegal decorrente da inexistência da decisão que originou o decreto de prisão preventiva do Paciente. E, no mérito, a confirmação da liminar para que o Paciente possa usufruir do seu direito de recorrer em liberdade. 
    Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 
    Colhe-se dos presentes autos, que o argumento vertido no presente writ funda-se na ausência de fundamentação idônea para negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade. 
    Neste passo, sustenta que o regime a qual foi condenado é incompatível com a segregação cautelar e, ainda, que não esteve foragido, e, furtou-se da aplicação da lei penal. Tece extensas considerações acerca do tema, e, pugna pela reforma da decisão e concessão da liminar e alvará de soltura. 
    Pois bem. 
    Inicialmente, cumpre-me trazer aos pares que os fatos vertidos no presente mandamus não é novo (sic), e, já foram objeto de apreciação desta Câmara Criminal. 
    Destarte, colhe dos autos eletrônicos, que, nos autos do Habeas Corpus nº 201900326926, de então relatoria do Des. Edson Ulisses de Melo, pugnou pela revogação do decreto preventivo, ratificado na sentença penal condenatória, que, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. E, naquela oportunidade esta Câmara Criminal, entendeu que não declinado o constrangimento ilegal na espécie em exame. Confira-se: 
    HABEAS CORPUS – DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIDA – EXISTÊNCIA DE DECRETO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, E POSSUI OUTROS MANDADOS DE PRISAO EM ABERTO – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO, MANDADO DE PRISÃO, EXPEDIDO NOS AUTOS ORIGEM DESTE MANDAMUS, EM ABERTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    Agora, no presente writ, após quase 3 anos da decretação da prisão preventiva (decretada em 2019) e, após o cumprimento do mandado de prisão (agosto/2021), o paciente renova o pleito, e, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.
    Ora, no caso, vejo que, no caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, e, ainda, evidenciada durante a instrução processual, onde o paciente, registro, das seis audiências de instrução marcadas, faltou as quatro últimas, apresentando justificativa da sua ausência apenas em duas, para as quais juntou atestado médico (dias 12/3/2019 e 5/6/2019), ocasionando sucessivas remarcações, afetando o regular andamento processual, e consequentemente dificultando a aplicação da lei penal. 
    Vê-se, portanto, que a decretação da preventiva restou fundamentada, isto porque, a fuga ou escusa em atender ao chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda e torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória. 
    Ademais, não se olvide que, o paciente responde a vários outros processos por crime da mesma natureza, inclusive em desfavor da mesma vítima, a Seguradora Líder (processos 201688501205, 201856501252, 201856501245, 201856501258 e 201856001348), o que demonstra sua recalcitrância em práticas criminosas, reforçando a necessidade de sua prisão. 
    Friso ainda, que o paciente, mesmo ciente do decreto preventivo que pesava contra si, quedou-se de apresentar a justiça por 3 anos, somente, repito, agosto/2021, restou segregado. 
    Logo, vê-se que o decisum encontra-se em consonância com os ditames legais, pois consigna a existência de indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, constantes dos autos da ação penal, bem como demonstra, através de fato concreto, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    Destarte, verifica-se que a imputação atribuída ao Paciente é originária de uma acusação de estelionato e uso documento falso, em continuidade delitiva, conduta culmina em grave repercussão social com casos que se multiplicam a cada dia, exigindo do Judiciário uma postura mais enérgica no seu combate, através da solução mais efetiva que, in casu, consiste na segregação, assegurando, desta forma, a ordem pública. 
    Importante consignar, que é consabido que a decretação da prisão preventiva, observados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, é cabível por ocasião da sentença recorrível, mesmo naquelas hipóteses em que o Paciente tenha respondido ao processo-crime em liberdade (o que não foi o caso dos autos, destaco), quando sobrevenham fatos novos e concretos que justifiquem a imposição da medida e quando devidamente fundamentada a decisão. 
    Na espécie, repito, o Paciente quando da sua condenação encontrava-se foragido – somente restou detido 3 anos após o decreto prisional, com mandado de prisão anteriormente decretado em aberto, e, assim, da análise do decisum supra, verificou que o direito de recorrer em liberdade restou devidamente fundamentado, especificamente, para a garantia da aplicação da lei penal. 
    É preciso ainda esclarecer, que, a prisão do paciente decorre da manutenção da segregação cautelar quando da prolação da sentença pelo juiz a quo, oportunidade em que foi indeferido o direito dele de recorrer em liberdade, em razão da constatação de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes. 
    Com efeito, é plenamente possível a execução provisória da pena quando o indivíduo está preso cautelarmente, o que difere completamente do início do cumprimento da pena derivado só do fato processual consistente na prolação (ou confirmação) de decisão condenatória em segundo grau. 
    Cumpre ainda observar que, se for considerado que as prisões de natureza processual se mostram cabíveis quando existente potencial possibilidade de se acolherem os termos da inicial acusatória, em fase incipiente da persecução penal, ainda há mais razão para a segregação cautelar quando já proferida sentença condenatória, exarado um juízo de convicção e certeza por órgão investido da jurisdição, ainda que revisável por instância superior. 
    E, ainda, registro que, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado. Confira-se: (…)
    Assim, a expedição da guia de execução provisória da pena, permitida com o recolhimento do paciente, permitirá que o agente usufrua das benesses da execução, afastando qualquer alegação de que cumpre a reprimenda em regime mais gravoso do que aquele estabelecido em sentença. 
    Finalizando, insta ressaltar que não avistei nos autos eletrônicos, por ora, a expedição da guia de execução provisória da pena, em relação ao Paciente, a despeito do réu permanecer preso cautelarmente. 
    A providência acima referida (deflagração da execução penal mediante expedição da guia de execução provisória) deve ser realizada no prazo de 48 horas, contado da interposição de recurso aviado contra a sentença, ex vi do art. 336, § 1º da Consolidação Normativa Judicial do Estado de Sergipe (Instituída pelo Provimento nº. 24/2008), verbis: (...) 
    Dessa forma, tal providencia deve ser aviada pelo Juízo de 1º grau – expedição da competente guia de execução provisória –, caso não a tenha feito. 
    Feitas estas digressões, indefiro a liminar pleiteada. Outrossim, solicito informações ao juízo no prazo de 48 horas. Após, volvam os autos conclusos à Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 12 – grifos nossos). 
    7. Contra essa decisão precária, impetrou-se o Habeas Corpus n. 695.079/SE no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.9.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GILVANIO GOMES DA SILVA contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE que indeferiu pedido liminar no HC n. 0011082- 26.2021.8.25.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e, em 11/6/2019, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c o art. 304, na forma do art. 71, todos do Código Penal (estelionato qualificado e uso de documento falso em continuidade delitiva), às penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias, em regime inicial semiaberto, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade. Ao que parece o mandado de prisão foi cumprido em 3/8/2021. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 31/34. 
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta, inicialmente, que, em 17/6/2019, o paciente teve a prisão preventiva decretada de ofício, apenas em razão de não ter se apresentado para a audiência de instrução. Afirma que foi expedido mandado de prisão antes mesmo da publicação da decisão que decretou a custódia e pondera que a defesa não teve acesso a referida decisão.
    Aduz que o fato de o paciente não ter comparecido à audiência designada não constitui fundamento apto a justificar a custódia.
    Pondera que a situação atual do paciente é diversa da que apresentava no momento da decretação da prisão preventiva, tendo em vista que contava com a condição de foragido, razão pela qual não há mais falar em necessidade da custódia cautelar. Afirma não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Indica a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    Alega que o paciente responde a seis processos criminais pela prática de delito idêntico e afirma que em quatro deles foi beneficiado com o direito de responder em liberdade. 
    Aduz que a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória, mesmo diante da fixação do regime semiaberto, o qual é incompatível com a segregação antecipada. Afirma que o paciente está cumprindo pena provisória em regime mais gravoso que o imposto na sentença condenatória. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente nos processos n. 016719-91.2017.8.25.0001 e n. 0002120-24.2018.8.25.0063. 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…)
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 13). 
    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.
    Informa ter havido na espécie o “desdobramento de um inquérito policial desmembrado em cerca de 25 (vinte e cinco) outros inquéritos e diversos processos criminais pela prática do crime continuado de estelionato cumulado com uso de documento falso, perante a Seguradora Líder, na administração do Seguro DPVAT” (fl. 1, e-doc. 1).
    Anota que, “dos referidos processos criminais, restam tão somente as decretações de prisão preventiva exaradas em 11/9/2018 nos autos do processo n. 0002120-24.2018.8.25.0063 e em 17/6/2019 nos autos de n. 0016719-91.2017.8.25.0001, visto que, a prisão preventiva fora indeferida nos autos de n. 0006291-25.2016.8.25.0053 e revogada nos autos de ns. 0002134- 08.2018.8.25.0063; 0002152-29.2018.8.25.0063 e 0002158-36.2018.8.25.0063” (fl. 1, e-doc. 1) 
    Alega que “se observa manifesta ilegalidade e coação ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente após as sentenças em regime semiaberto, justamente uma das hipóteses de afastamento da Súmula 691 do STF para concessão da ordem liminarmente ou de ofício, dentro do permissivo do próprio Regimento Interno desta corte possibilitado a partir da leitura dos artigos 192 e 193, inciso II” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Argumenta que o crime em questão é de “estelionato continuado contra a Seguradora Líder na administração do seguro DPVAT, motivo pelo qual, o ato delitivo perdurou durante certo tempo, ensejando o desmembramento das investigações em diversos inquéritos policiais e processos judiciais. Nesta dicção, o réu já fora julgado por diversos desses processos e encontra-se preso preventivamente por tão somente dois (0016719-91.2017.8.25.0001 e 0002120-24.2018.8.25.0063), ambos com sentença para regime semiaberto de cumprimento de pena, porém, manteve-se a prisão preventiva em regime fechado até o trânsito em julgado, visto que, o único presídio que comparta o regime semiaberto do Estado de Sergipe ainda não fora inaugurado com tal modalidade” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Salienta que, “acaso existissem os requisitos da prisão preventiva, esta não haveria sido indeferida e/ou revogados nos respectivos processos, pois foram decisões expedidas após as decretações de prisão preventiva dos autos coatores de ns. 0016719-91.2017.8.25.0001 e 0002120-24.2018.8.25.0063, em instruções criminais relativas aos mesmo crimes e com mesma vítima para o crime insculpido no art. 171 do CP, Seguradora Líder, com mesmo modus operandi” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Ressalta “a possibilidade de aplicação da cautelar de monitoramento eletrônico, posto que, o paciente fora preso em 3/8/2021, no endereço indicado nos autos, enquanto cumpria medida cautelar com monitoramento eletrônico de um dos processos de n. 0002152-29.2018.8.25.0063 (ANEXO IX)” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante da flagrante ilegalidade perante a manutenção da prisão preventiva em regime fechado com o regime semiaberto sentenciado, mediante ausência de compatibilização e/ou presídio com regime semiaberto no estado de Sergipe, aguardam os impetrantes que haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, conceder LIMINARMENTE A ORDEM DE OFÍCIO. (…)
    Forte nos argumentos acima expandidos, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do acusado, requer-se a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus e/ou concessão de ofício, nos termos dos artigos 192 e/ou 193, inciso II do RI-STF c/c art. 5º, incisos LXVIII e LXXVII da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 695.079/SE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe que o mérito do Habeas Corpus n. 0011082-26.2021.8.25.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça sergipano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 
    1. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a, conforme as circunstâncias do caso concreto, configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio da prisão preventiva. Precedentes.
    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.100-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    II – A ausência de manifestação do Tribunal de Justiça estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias versadas na impetração impede o exame destas por esta Corte, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    III- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a afirmativa de manifesta ilegalidade autorizadora da revogação da prisão preventiva.
    12. Embora tenha sido expedido em 17.6.2019, o decreto prisional foi efetivamente cumprido apenas em agosto de 2021, conforme anotado nas decisões das instâncias antecedentes.
    13. Ainda que o impetrante não tenha juntado aos autos o decreto de prisão preventiva do paciente, observa-se na decisão pela qual indeferida a liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal estadual a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e asse